Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-84.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM TRANSAÇÃO PENAL DESCUMPRIDA. MEDIDA INÓCUA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cominando ao apelante a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Houve substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, pede a substituição da pena restritiva de direitos por pena de multa, considerando que se trata de réu primário e com bons antecedentes. Pede a reforma da sentença, para que seja aplicada a substituição prevista no art. 44, §2o, do CP.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 42823864). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 42981190).
III. O tipo penal previsto no art. 309 do CTB tem como preceito secundário a aplicação alternativa de pena privativa de liberdade ou de pena exclusiva de multa, a se dar conforme critério do juiz sentenciante. No caso dos autos, o juízo a quo afastou justificadamente a aplicação da pena de multa, de forma isolada, por entender que não era medida recomendável, sobretudo por considerar que a prestação pecuniária fixada em transação penal não foi cumprida pelo apelante, apesar das diversas oportunidades concedidas. Diante desse quadro, é decorrência lógica que seja eleita para a substituição da pena privativa de liberdade a pena restritiva de direitos. Com efeito, o magistrado sentenciante fez uso da margem legal de discricionariedade para cominar a pena adequada ao caso, considerando a necessidade de resposta estatal efetiva à conduta do apelante, não havendo sentido em aplicar-lhe multa à título de substituição, por se tratar de medida inócua.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.